Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731610-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO AGRAVADO: KAJA MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709276-44.2020.8.07.0001, manejado em desfavor de T&amp;K CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e do Agravante por KAJA MÓVEIS LTDA., ora Agravada, homologou o acordo celebrado entre a Credora e a primeira Executada e determinou o prosseguimento do Feito unicamente contra o segundo Executado, ora Agravante, pelo valor remanescente. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, pontuo que a irresignação da parte exequente, no que tange à penhora registrada no rosto destes autos, deverá desafiar a via processual adequada, nos autos em que deferida a referida medida. Assim, não se admitirá nesta demanda debate acerca da constrição deferida pelo Juízo Trabalhista, o qual detém competência absoluta para determinar a desconstituição da penhora outrora concedida. No mais, cuida-se de cumprimento de sentença em que as partes (exequente e primeira executada) apresentaram minuta de transação para homologação (ID 100255287). A pretensão dos acordantes, maiores e capazes, veicula direitos disponíveis, em tema não afeto a intervenção ministerial necessária, razão pela qual não vislumbro óbice à homologação. HOMOLOGO A TRANSAÇÃO DE ID 100255287 recomendando que se cumpra fielmente tudo o que nele se contém. Não se tratando de novação, deixo de constituir novo título executivo, remanescendo íntegro aquele no qual já se funda este cumprimento de sentença. Considerando o prazo estipulado para pagamento, qual seja, dez meses, SUSPENDO o curso processual até o dia 30/6/2022. Alcançada a data prevista, deverá a parte exequente informar a ocorrência do pagamento, independentemente de nova intimação. Caso nenhuma das partes sinalize diversamente, este Juízo presumirá quitada a obrigação e estará habilitado a proferir sentença de extinção pelo pagamento (art. 924, II, do CPC). No mais, considerando que o termo de transação foi firmado unicamente entre a parte exequente e a primeira executada, o cumprimento de sentença terá prosseguimento em face do segundo executado no que tange o saldo devedor remanescente. Assim, intimo a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do curso processual, em face do segundo executado, nos moldes do art. 921, § 1o, do CPC. I.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 101222711, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Rememoro, por oportuno, que o termo de transação só produz efeitos entre aqueles que figuram no referido instrumento na qualidade de subscritores. Assim, eventual quitação da dívida em face da primeira executada não extirpa da exequente a faculdade de perseguir a satisfação da obrigação remanescente em face do segundo executado, considerando que o termo de transação não contemplou a integralidade a dívida. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), intime-se a parte exequente para coligir aos autos planilha atualizada da obrigação que remanesce em face do segundo executado. I.” Sustenta o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, o acordo celebrado entre a Credora/Agravada e a primeira Executada veiculou a quitação total das obrigações constantes do título executivo. Ressalta que a interpretação do acordo deve seguir o disposto no art. 844, § 3o, do Código Civil, observando-se o que foi efetivamente escrito pelas partes signatárias da avença e reconhecendo, desse modo, a extinção da dívida quanto ao Devedor solidário, ora Agravante. Argumenta que a “Agravada reconheceu no acordo celebrado apenas com a Litisconsorte passiva T&amp;K que o montante o pagamento do débito principal da demanda seria o de R$ 450.000,00, pra uma dívida inicial de R$ 250.000,00, o que é perfeitamente razoável.” (Num. 29577081 - Pág. 3/4). Destaca trechos do instrumento de acordo nos quais entende estar explícito o intuito de extinguir o Feito originário pelo pagamento, notadamente porque se fez menção ao débito exequendo e aos honorários de sucumbência e porque houve alusão expressa aos artigos 924 e 925 do Código de Processo Civil. Afirma que, “embora não informado pelas partes no referido Agravo 0717612-06.2021.8.07.0000, sobre o acordo datado de 13/08/2021 e homologado pelo Juízo de Piso, o julgamento proferido no Agravo apontado está maculado de vício, em razão do acordo com quitação integral do débito aos 13/08/2021, tendo o agravo de instrumento perdido o objeto, antes mesmo de ir à sessão de julgamento, em razão de acordo com quitação integral celebrado pelas partes” (Num. 29577081 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo da demora reside no “risco que corre o Agravante de ter seu bens sob constrições judiciais” (Num. 29577081 - Pág. 11). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “acolher os efeitos da quitação integral e irrevogável do título executivo de dívida solidária ao Agravante, em razão da impossibilidade de prosseguimento parcial de execução em razão da quitação integral dada ao título executivo pela Agravada, que age em nítido venire contra factum proprium, extinguindo o cumprimento de sentença com o devido cumprimento do acordo, nos termos do art. 844,§ 3o, do CC; IV) A condenação do Agravado em custas e honorários sucumbenciais recursais quanto à extinção do cumprimento de sentença na origem.” (Num. 29577081 - Pág. 13/14). Preparo regular (Num. 29577084 e 29577086). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709276-44.2020.8.07.0001, manejado em desfavor de T&amp;K CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e do Agravante por KAJA MÓVEIS LTDA., ora Agravada, homologou o acordo celebrado entre a Credora e a primeira Executada e determinou o prosseguimento do Feito unicamente contra o segundo Executado, ora Agravante, pelo valor remanescente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que o perigo da demora reside no “risco que corre o Agravante de ter seu bens sob constrições judiciais” (Num. 29577081 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador